Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FINS PROFISSIONAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE.
1. Nos termos do artigo 2o do Código de Processo Civil, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto como destinatário final.
2. O contrato de locação de veículos para fins profissionais, como o exercício da atividade de motorista de aplicativo, é de natureza civil, pois o contratante não se enquadra como destinatário final.
3. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato civil não pode ser reconhecida como abusiva de ofício pelo Juízo, em razão de ser competência territorial relativa, nos termos do enunciado da súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Descabe o declínio de competência territorial por aleatoriedade, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil, quando o foro de eleição corresponde à sede da empresa, bem como ao local em que o bem móvel locado poderá ser utilizado.
5. Recurso conhecido e provido.